Tribunal: CARF
Processo: 10825.904503/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.904503/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.686 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRA
DO CPC DE 2015.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.685, de 19 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 10825.903510/2018-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.904503/2018-43
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904503/2018-43

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no 135724617, que não reconheceu o crédito de ressarcimento da Cofins – Mercado
Interno, no valor pleiteado de R$ 86.199,50, referente ao 4o trimestre de 2013 e
demonstrado no PER no 41117.56113.190218.1.5.11-6760. Em vista disso, não foram
homologadas as compensações declaradas e foi indeferido o pedido de ressarcimento.
O crédito não foi reconhecido porque o contribuinte apurara crédito zero no Dacon.
Cientificado do decisório em 15/08/2018, o interessado manifestou inconformidade em
31/08/2018, requerendo o reconhecimento do crédito e a homologação das
compensações declaradas, pois o Dacon apresentado registra a apuração do crédito da
contribuição “Vinculado a Receita Tributada no Mercado Interno”, conforme linha 24
das fichas 06A (PIS/Pasep) ou 16a (Cofins).
Juntou Dacons.
Ao aprecia a manifestação de inconformidades foram essas as Conclusões do
acórdão:
Ainda que tivesse ocorrido erro no preenchimento do Dacon original ou retificador, o
que sequer foi suscitado na inconformidade, lembramos ao requerente que, no campo
dos direitos prestacionais e constitutivos, compete ao interessado comprovar a
existência do crédito alegado (art. 373 do CPC), que, para ser ressarcido, precisa
revestir-se dos atributos de liquidez e certeza.
Enfim, em consonância com o Dacon apresentado, não se verifica o crédito de
ressarcimento pleiteado.
Por todo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com o resultado do julgamento o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário. Sendo esses os fatos, passamos ao voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram apresentadas preliminares.
Conforme acima relatado o presente processo trata de pedido de compensação
que não foi homologado por ausência de saldo disponível. Alega a Delegacia
Regional de Julgamento, no julgado a quo, que:
Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação, dela se toma
conhecimento, operando ope legis a suspensão da exigibilidade dos débitos não
compensados.
No mérito, a inconformidade é improcedente.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904503/2018-43

A controvérsia tem por objeto a caracterização de crédito da contribuição não
cumulativa, no valor de R$ 265.334,65, referente ao 2o trimestre de 2011 e
demonstrado no PER no 32301.94816.290416.1.1.11-2955, decorrente das
aquisições de bens e serviços vinculados à receita não tributada no mercado
interno, conforme PER apresentado.
Pelo que se pode depreender da suscinta inconformidade, o contribuinte teria
apurado o crédito em Dacon original ou retificador, especificamente na linha 24
das fichas 06a (PIS/Pasep) ou 16A (Cofins).
Sucede, todavia, que o contribuinte nada apurou a esse respeito também no
Dacon, como já bem demonstrara o despacho decisório [linha 24 das fichas 06A
(PIS/Pasep) ou 16A (Cofins)].
Isso ocorreu por uma óbvia razão: o crédito demonstrado no Dacon foi apurado
sobre as aquisições de bens e serviços vinculados à receita tributada no
mercado interno. Esse crédito não é passível de ressarcimento, mas tão somente
de dedução da contribuição apurada no mesmo período ou de manutenção para
desconto em períodos subsequentes, conforme prescrevem, a contrario sensu, o
art. 17 da Lei no 11.033/2004, c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005, verbis:
Lei no 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado
na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei. (grifo nosso)
Ainda que tivesse ocorrido erro no preenchimento do Dacon original ou
retificador, o que sequer foi suscitado na inconformidade, lembramos ao
requerente que, no campo dos direitos prestacionais e constitutivos, compete ao
interessado comprovar a existência do crédito alegado (art. 373 do CPC), que,
para ser ressarcido, precisa revestir-se dos atributos de liquidez e certeza.
Enfim, em consonância com o Dacon apresentado, não se verifica o crédito de
ressarcimento pleiteado.
Por todo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904503/2018-43

O Recurso voluntário foi sucinto e alegou que fez as retificações necessárias na
DACON, vejamos:
II. DO BREVE CONTEXTO FÁTICO E DO MÉRITO RECURSAL
Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente é pessoa jurídica de direito
privado, que se dedica à atividade de industrialização e comercialização da cana
de açúcar e seus derivados (açúcar, etanol hidratado e etanol anidro carburante).
Tendo em visto que as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
equiparadas e as que apuram a contribuição ao PIS/PASEP com base na folha de
salário deveriam apresentar o demonstrativo de apuração de contribuições sociais
(DACON) mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, a
recorrente apresentou a referida declaração em 30/11/2011.
Referido demonstrativo referente à competência abril de 2011, distribuída sob o
no 200201111061905, consta na ficha 16A/24 vinculada à receita tributada no
mercado interno, no valor de R$ 38.114,07.
Posteriormente, em 15/02/2018 foi apresentada a declaração retificadora do
DACON no. 200201202370676, constante na ficha 16A/24 vinculados a receita
tributado no mercado interno no valor de R$ 218.411,47. Entretanto, na mesma
data foi apresentada outra declaração retificadora DACON no.
200201202370677, referente à competência de junho de 2011, a qual consta na
ficha 16A/24 no valor de R$ 331.987,25.
Assim, conforme se verifica, não há como prevalecer o entendimento proferido
no despacho decisório, tão pouco do acordão hora recorrido no sentido de não
reconhecer o direito ao crédito preiteado e declarado em DACON, uma vez que,
conforme as transmissões dos DACONS supracitadas, não restam dúvidas
quanto à existência dos créditos demonstrados.
Por essa razão resta, evidente o direito da recorrente às compensações declaradas
e ao pedido de ressarcimento e, pelo que merece ser reformado integralmente o r.
acordão referido.
Em que pese as alegações de retificação que o contribuinte menciona em seu
Recurso Voluntário, fato é que não se depreende do seu requerimento a
existência do direito creditório, uma vez que apenas aduz ter realizado as
retificações da DACON, contudo não apresenta nenhum lastro probatório que
ao menos justifique uma abertura de diligência para que o pedido seja
reavaliado pela fiscalização.
Dentro dessas premissas, baseando-se no que consta no Recurso Voluntário,
não há subsídios ou mesmo elementos que indiquem que assiste razão ao
contribuinte, visto que a diminuta razão recursal não colabora com a busca do
crédito que se pleiteia.
Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável ao PAF,
atinentes ao direito de prova do administrado, não se vislumbra possibilidade de

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904503/2018-43

se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a sua efetiva
identificação, demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se
delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Outrossim, ainda na legislação processual vigente, dispõe o artigo 373 do
Código de Processo Civil de 2015 que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No caso de Declaração de Compensação quem impulsiona o processo
administrativo é o contribuinte, assumindo assim a posição de autor do
processo, recaindo sobre si o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao
crédito que pretende compensar.
Ademais em consideração ao princípio da busca da verdade material, a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além
das provas trazidas aos autos pelo interessado, desde que este ao menos indique
o que se pretende provar e dê indícios da existência do seu direito. Ocorre que,
o Recorrente não se desincumbiu do seu dever de demonstrar e comprovar de
forma efetiva a sua defesa, sendo insuficientes apenas a menção as retificações
da DACON.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.686 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.904503/2018-43

Nesse sentido o recorrente não apresenta prova inequívoca da liquidez e certeza
do crédito que pleiteia, contrariando assim o artigo 1702 do Código Tributário
Nacional.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.'

Fl. 151
DF CARF MF
Original